Tribunal: TJDFT
Processo: 0009552-07.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF. AGENTE DE EDUCAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VISÃO MONOCULAR. LEI COMPLEMENTAR No 142/2013. GRAUS DE DEFICIÊNCIA. LAUDO PERICIAL. PONTUAÇÃO MÍNIMA. NÃO OBTENÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO EM SEDE ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Em razão da ausência de regulamentação específica da aposentadoria especial dos servidores públicos regidos pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a admitir a aposentadoria especial de pessoas com deficiência com base nas disposições que regem o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), notadamente a Lei Complementar no 142/2013.
2 – De acordo com a Lei Complementar no 142/2013, a aposentadoria especial da pessoa com deficiência observa condições variáveis de acordo com o grau de deficiência observado (leve, médio ou grave). Assim, somente é possível o reconhecimento do direito à concessão de aposentadoria especial se a deficiência for classificada, no mínimo, como leve, ou seja, com base no Índice de Funcionalidade Brasileiro Aplicado para Fins de Classificação e Concessão da Aposentadoria da Pessoa com Deficiência (IF-BrA), o servidor deve apresentar uma pontuação menor ou igual a 7.584 pontos, conforme critérios estabelecidos pela Portaria Interministerial no 01, de 27 de janeiro de 2014.
3 – A perícia judicial, apesar de ter reconhecido a deficiência visual, na modalidade visão monocular, foi clara e conclusiva no sentido de que o Apelante apresenta pontuação insuficiente para a concessão do benefício da aposentadoria especial, razão pela qual, não comprovado o grau mínimo de deficiência exigido pela Lei Complementar no 142/2013, não há que se falar em reconhecimento do direito à aposentadoria especial.
4 – Mera cópia de laudo médico, desacompanhada do inteiro teor do processo administrativo respectivo e de decisão final do Ente Distrital, não tem o condão de comprovar, por si só, o alegado reconhecimento administrativo do direito à aposentadoria especial em favor do Apelante, mormente levando-se em conta que não há provas nos autos hábeis a comprovar que a referida avaliação médica teria, de fato, sido levada em consideração pela Administração Pública em sede administrativa.
5 – Constata-se que o Distrito Federal requereu expressamente a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso, o que apenas reitera o entendimento de que a pretensão resistida da Administração Pública persiste, não havendo que se falar em reconhecimento do pedido, ainda que de forma tácita ou em sede administrativa.
Apelação Cível desprovida.